Tribunal: TJSP
Processo: 1025099-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Candidato eliminado na fase de exame psicológico. O demandante não atingiu o perfil psicológico exigido para a função, estando incompatibilizado para o exercício da prestação de serviços junto à Polícia Militar. Obediência às regras estabelecidas no edital e respeito ao princípio da isonomia. Exclusão decorrente de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Candidato eliminado na fase de exame psicológico. O demandante não atingiu o perfil psicológico exigido para a função, estando incompatibilizado para o exercício da prestação de serviços junto à Polícia Militar. Obediência às regras estabelecidas no edital e respeito ao princípio da isonomia. Exclusão decorrente de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da avaliação, cuja higidez não foi infirmada. Ausência de conduta ilícita da Administração que tenha causado sofrimento ao autor. Inexistência de dano moral. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025099-
92.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODOLFO
SANTANA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
2
VOTO No 36901
APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO No 1025099-92.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: RODOLFO SANTANA DE SOUZA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: Dra. Cynthia Thomé
CONCURSO PÚBLICO. Candidato eliminado na
fase de exame psicológico. O demandante não
atingiu o perfil psicológico exigido para a função,
estando incompatibilizado para o exercício da
prestação de serviços junto à Polícia Militar.
Obediência às regras estabelecidas no edital e
respeito ao princípio da isonomia. Exclusão
decorrente de critério objetivo da Administração,
à vista do resultado da avaliação, cuja higidez não
foi infirmada. Ausência de conduta ilícita da
Administração que tenha causado sofrimento ao
autor. Inexistência de dano moral. Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação ajuizada por RODOLFO
SANTANA DE SOUZA em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO insurgindo-se contra sua reprovação no concurso
público para provimento de cargo de Soldado PM 2a Classe (Edital
DP-2/321/2019), na fase do exame psicológico. Pretende a
procedência da ação para anular o ato que o reprovou no certame,
além da condenação da requerida no pagamento de indenização
por danos morais.
A r. sentença de fls. 234/242 julgou
improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, a
partir da data da distribuição da ação, conforme índices previstos
na Tabela Prática do TJ vigente na data da execução, ficando
suspensa a exigência, nos termos do artigo 98, parágrafo 3°, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
3
CPC.
Apela o autor, inconformado, pugnando a
reforma do decisório posto em combate, para o acolhimento do
pretendido nos termos constantes da inicial (fls. 260/277).
Contrarrazões às fls. 280/291. Processo
distribuído livremente a esta Relatoria. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem analisada a questão, vê-se que o
apelante não tem razão.
É da competência da Administração Pública
estabelecer as bases do concurso público da forma que melhor
convenha ao interesse público, desde que tal não configure
desigualdade entre os candidatos.
Como cediço, a Administração Pública tem
discricionariedade para, com base em critérios de oportunidade e
conveniência, desempenhar suas funções executivas (típicas).
Já ao Poder Judiciário compete tão somente
exercer o controle do ato administrativo nos limites da referida
discricionariedade,
ou
seja,
quando
houver
excesso
da
Administração Pública, invadindo o campo da legalidade.
A exclusão do autor do certame por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
4
reprovação na fase psicológica conta com previsão editalícia, a qual
apresenta perfeita conformação à lei - atendendo, assim, à
inteligência da Súmula Vinculante 44, segundo a qual “Só por lei se
pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo
público”.
O art. 18 da Lei Estadual n. 10.261/68 (Estatuto
dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo) prescreve, in verbis:
“Artigo 18 - As instruções especiais determinarão,
em função da natureza do cargo:
I - se o concurso será:
1 - de provas ou de provas e títulos; e
2 - por especializações ou por modalidades
profissionais,
quando couber;
II - as condições para provimento do cargo
referentes a: 1 -
diplomas ou experiência de trabalho; 2 -
capacidade física; e
3 - conduta;
III - o tipo e conteúdo das provas e as categorias
de títulos;
IV - a forma de julgamento das provas e dos
títulos;
V - os critérios de habilitação e de classificação; e
VI - o prazo de validade do concurso.”
A Lei Complementar Estadual n. 1.291/16,
que regulamenta o ingresso na Polícia Militar do Estado de São
Paulo, por sua vez, prevê que:
“Artigo
4o
-
Os
concursos
públicos,
independentemente do Quadro, obedecerão às
seguintes etapas:
I - exames de conhecimentos, constituídos de
prova objetiva e dissertativa, com grau de
dificuldade correspondente ao nível de ensino
exigido para ingresso à respectiva carreira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
5
II - exames de aptidão física, com o intuito de
avaliar as condições físicas mínimas para o
desempenho do cargo público referente ao
Quadro;
III - exames de saúde, que compreenderão exames
médicos, odontológicos e toxicológicos;
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação
das características cognitivas e de personalidade
do candidato para o desempenho adequado das
atividades inerentes à carreira pretendida, de
acordo com os parâmetros do perfil psicológico
estabelecido para o exercício;
V - avaliação da conduta social, da reputação e da
idoneidade, realizada de forma sigilosa por
intermédio de investigação social de órgão técnico
da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
objetivando averiguar os fatos atuais e pregressos
relativos ao candidato em seus aspectos social,
moral,
profissional
e
escolar,
quanto
à
compatibilidade para o exercício do cargo;
VI
-
análise
de
documentos,
visando
à
comprovação dos requisitos exigidos para o cargo
público pretendido;
VII - análise de títulos, visando à apuração da
respectiva pontuação obtida pelo candidato.
§ 1o - As etapas previstas neste artigo terão o
seguinte caráter:
1 - eliminatório e classificatório: inciso I;
2 - eliminatório: incisos II a VI;
3 - classificatório: inciso VII.
§ 2o - Os exames toxicológicos, de que trata o
inciso III deste artigo, poderão ser realizados a
qualquer tempo, durante as etapas do concurso
público.
§ 3o - A organização das etapas e a descrição dos
critérios de avaliação de que trata este artigo serão
definidas em
regulamento.
§ 4o - O candidato será responsável pela
veracidade dos dados, fatos e documentos por ele
apresentados durante as etapas do concurso, de
modo que irregularidades, inconsistências ou
omissões constatadas implicam sua reprovação e
consequente eliminação do processo seletivo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
6
A Lei Complementar Estadual n. 697/92,
que traz normas gerais referentes à carreira policial militar, e seu
respectivo
Decreto
Regulamentador
(Decreto
Estadual
n.
41.113/96), preveem que:
“Artigo 2o - A graduação de Soldado fica
subdividida em 2 (duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele que, após
aprovação em concurso público de provas e
títulos, for nomeado para o cargo inicial de praças,
em caráter de estágio probatório, para realização
do curso de formação técnico-profissional; Dec.
41.113/96:
Artigo 2.o - Para inscrever-se no concurso público
de ingresso na graduação de Soldado PM de 2.a
Classe, o candidato deverá satisfazer as seguintes
condições:
(...)
Artigo 3.o O concurso público a que se refere o
artigo anterior constará de provas e títulos.
§ 1.o As provas a que se refere este artigo serão as
seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 1.o grau; 2. Exames
psicológicos; 3. exames de saúde; 4. prova de
condicionamento físico.
§ 2.o A prova a que se refere o item 1 do parágrafo
anterior terá caráter classificatório, variando de 0
(zero) a 100 (cem) pontos, sendo eliminado o
candidato que não obtiver, no mínimo, 50
(cinquenta) pontos.
§ 3.o As provas a que se referem os itens 2 a 4 do §
1.o deste artigo terão caráter eliminatório.”
Igualmente, a Lei Estadual n. 10.123/1968
(Lei Orgânica da Polícia), em seu art. 36, VI, estipula como
requisito para nomeação para as carreiras policiais possuir
temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado
em exame psicotécnico. Confira-se: “Artigo 36 - São requisitos gerais
para matrícula nos cursos de formação ou nomeação para as carreiras
policiais, além das estabelecidas especificamente para cada uma: (...) VI -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
7
possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em
exame psicotécnico”.
Demonstrado o arcabouço legal, cabe deixar
observado que, peculiarmente no cargo sob exame (“Soldado PM
2a Classe”), a especificidade da carreira policial recomenda a
adoção de critérios especialmente rígidos, tanto em razão dos
princípios de hierarquia e disciplina que regem a instituição, que se
refletem no momento da admissão dos candidatos; quanto,
principalmente,
pelas
particularidades
inerentes
à
própria
atividade, que envolve porte e manuseio de arma de fogo, contato
frequente com a população, enfrentamento de situações de pressão
psicológica, etc.
Dessa forma, é imprescindível que a Polícia
Militar verifique de forma objetiva e mediante exame psicológico se
o candidato apresenta perfil exigido não somente para os requisitos
de hierarquia e disciplina, mas também o equilíbrio necessário para
as situações de pressão que experimentará em sua atividade,
situações estas nas quais, por exemplo, portará uma arma e
deverá saber manuseá-la adequadamente, razão pela qual a
inaptidão no exame psicológico não significa distúrbio psíquico, mas
tão somente ausência de perfil para a função.
O fato de ter sido exigido dos candidatos
um perfil psicológico considerado adequado ao exercício do cargo
de policial militar, tendo em vista as situações a serem enfrentadas
pelo soldado PM no desempenho das suas funções, não faz com
que o exame psicológico assuma caráter subjetivo. Tal exigência se
deve,
sobretudo,
em
razão
da
responsabilidade
do cargo
pretendido e do que representa perante a sociedade, de sorte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
8
não pode ser interpretada como mero procedimento voltado
apenas aos interesses da Corporação.
Nesse contexto, não há dúvidas quanto à
legalidade da inaptidão na fase de exame psicológico como causa
de exclusão do candidato, nos termos previstos no Edital. De outro
lado, também não há dúvidas de que isso não impede a análise
judicial de alegações referentes à ilegalidade na reprovação em
concreto, na hipótese de esta deixar de observar os parâmetros
previstos no edital.
Entretanto, no caso do autor, não se
verifica irregularidade apta a deflagrar a mitigação, ou mesmo o
afastamento das exigências editalícias.
Nesse ponto, prudente observar que, em
relação à avaliação psicológica, é preciso ter em conta que, dentro
dos limites balizados pelos critérios objetivos, há margem de
julgamento para o profissional habilitado, o que é próprio da
avaliação psicológica e não se confunde, em absoluto, com
“subjetivismo”. A objetividade exigível tem que ser interpretada
dentro do contexto da avaliação psicológica, que, por conta de
limitações epistemológicas da psicologia, não é dada a resultados
mensuráveis numericamente, mas em faixas.
Segundo consta dos autos, o Apelante foi
excluído do concurso para o cargo de soldado PM de 2a Classe. O
Edital previa expressamente a possibilidade do candidato recorrer
dos resultados, não sendo a entrevista devolutiva prévia, condição
necessária para o exercício deste direito, sendo ainda certo que,
conforme disposto no Edital (item 10, Capítulo 11), o candidato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
9
poderia ter acesso aos motivos da inaptidão também mediante
comparecimento à Diretoria de Pessoal - Divisão de Seleção e
Alistamento, sem necessidade de ação judicial.
Observa-se ainda que o laudo psicológico foi
juntado aos autos (fls. 150/159), do qual é possível se extrair que
a conclusão foi pautada na avaliação do conjunto de exames a que
submetido
o
candidato,
tendo
o
profissional
habilitado
fundamentado as razões da sua conclusão, apontado que o
candidato apresentara inadequação nos itens “relacionamento
interpessoal adequado”, “capacidade de liderança” e “descontrole
emocional”.
Nesse sentir, o demandante não atingiu o
perfil psicológico exigido para a função.
Em resumo, observa-se que a avaliação
psicológica contava com previsão em lei e no edital do concurso.
Havia a descrição do perfil psicológico esperado para o exercício do
cargo. A avaliação fundamentou-se na análise global dos resultados
produzidos durante aquela etapa do concurso, tendo sido facultado
ao candidato conhecer os itens de inaptidão, bem como submeter-
se a entrevista devolutiva. Havia ainda a possibilidade de recurso,
mas nada consta contra a decisão administrativa (cf. faculdade
expressa no Edital - Capítulo XIV, item 4.1.).
Os testes são feitos e os seus resultados
determinam aprovação ou reprovação, sem necessidade da
confecção de um laudo para cada um dos candidatos avaliados, que
só foi produzido para esclarecer em juízo os motivos da reprovação
do autor. Os motivos da inaptidão poderiam ser conhecidos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
10
tempo de recurso administrativo, por isso sem motivo de
ilegalidade.
Assim, tendo concordado com as regras do
concurso, não é possível o apelante fazer impugnação tardia,
pretendendo a adoção de regras próprias para si, o que implicaria
em afronta ao princípio da isonomia entre os candidatos. Inexiste
nulidade no edital por este desatender, em determinado momento,
à expectativa do candidato.
O cargo pretendido - Policial Militar - implica
contato frequente com a população e enfrentamento de situações
de pressão psicológica, sendo plenamente justificável o rigor da
avaliação social do candidato.
Vale transcrever nesse ponto, ademais, as
considerações feitas pela Ilma. Desa. Luciana Bresciani julgamento
da Apelação n° 1024121-23.2017.8.26.0053, na forma de seu voto
convergente, as quais integro às razões de decidir:
“Nessa linha, não se sustenta alegação do apelante
no sentido de que a administração se esquivou de
uma decisão fundamentada, pois ele sabia dos
motivos da reprovação.
Conforme laudo psicológico acostado pelo ente
público,
a
inaptidão
do
autor
no
exame
psicológico se deu por inadequação em três
aspectos (fls. 72): relacionamento interpessoal,
grau de iniciativa e decisão e controle emocional.
De fato, referido laudo, em que pese elaborado
posteriormente
à
reprovação
do
candidato,
especificamente para o fim de instruir a presente
ação
(fls.
64/84),
traz
fundamentação
contemporânea à realização do exame.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
11
Não há, assim, qualquer vício apto a
macular as conclusões tomadas na esfera administrativa, sendo
inconteste que, diante da incompatibilidade entre o perfil
psicológico do autor e a função que se pretende exercer, a
manutenção da r. sentença é de rigor.
Relativamente ao pedido de danos morais,
melhor sorte não assiste ao autor. Não se comprovou nenhuma
conduta ilícita da Administração Pública que tenha causado ao
apelante sentimento negativo, constrangimento, humilhação ou
dor, de modo a lhe ofender sua honra ou dignidade. A decisão
administrativa está de acordo com os princípios da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Inexistindo ilegalidade no ato
administrativo impugnado, não há que se falar em indenização por
danos morais.
Nesse sentido, os precedentes desta Corte
de Justiça:
“AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Concurso público para
ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar de
2a Classe Cerceamento de defesa Inocorrência
- Pretensão de decretação de nulidade do ato de
reprovação de candidato em avaliação psicológica,
com a consequente reinserção no certame

Inadmissibilidade

Legalidade
do
ato
administrativo
Decisão fundamentada - Juízo
discricionário
da
Administração,
conforme
previsão editalícia e legal
R. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.”
(Apelação Cível 1063184-21.2018.8.26.0053; Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
12
Registro: 02/12/2020).
“APELAÇÃO. Concurso público para soldado da
polícia militar. Candidato eliminado em exame
psicológico. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar
ao mérito das avaliações em concurso público,
substituindo a análise realizadas pelos órgãos
examinadores. Supremo Tribunal Federal, RE no
632853/CE, em repercussão geral. Cognição
judicial limitada às questões de legalidade.
Previsão
de
exame
psicológico
pela
Lei
Complementar Estadual 1291/2016 e pelo edital.
Embora
o
laudo
tenha
sido
produzido
posteriormente, a avaliação foi realizada no
momento adequado e os motivos da declaração de
inaptidão poderiam ser conhecidos a tempo de
recurso administrativo, como previsto pelo edital.
Demanda improcedente. Recurso não provido,
com majoração dos honorários advocatícios, pelo
trabalho e sucumbência em grau de recurso, de
dez para quinze por cento do valor da causa,
histórico de R$ 93.700,00, observado o benefício da
gratuidade.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004266-53.2020.8.26.0053;
Relator
(a):
Edson
Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/10/2020; Data de
Registro: 11/10/2020).
“Apelação Cível - Concurso de ingresso na
carreira de Soldado PM 2a Classe
Avaliação
Psicológica

Inaptidão
do
candidato
-
Admissibilidade

Discricionariedade
da
Administração Ausência de excesso ou falta de
razoabilidade ou proporcionalidade Previsão de
entrevista devolutiva, para conhecimento das
razões
da
desclassificação

Alegação
de
ilegalidade do ato que considerou o autor inapto
em razão de, supostamente, não existir, na época
do certame, lei formal prevendo a aplicação de
exame psicológico como uma das fases do
concurso público
Não verificada a violação do
artigo 37 da Constituição Federal e Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025099-92.2020.8.26.0053 -Voto no 36901
13
Vinculante no 44
Previsão de realização de
exame psicológico no Decreto no 54.911/2009, que
regulamenta a Lei Complementar no 1.036/2008
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1026453-55.2020.8.26.0053;
Relator
(a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de
Registro: 05/11/2020).
Para fins de prequestionamento, observo
que a solução da lide não passa necessariamente pela restante
legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se
entende estar dando a adequada interpretação à legislação
invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de
dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior
Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva
elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a
parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada
a fundamentação necessária.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Atenta a regra do art. 85, §§ 1o e 11, do
CPC, arcará o autor com honorários advocatícios que ficam
majorados para 11% do valor da causa atualizado, observando-se
que é ele beneficiário da gratuidade.
VERA ANGRISANI
Relatora